Tribunal: TJDFT
Processo: 0014094-04.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0014094-04.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MUNICH APELADO: ADAO AMARILIO MACIEL, DAGMAR FELISBERTO, LUCIANA MACIEL, FERNANDO MACIEL, TALITA MACIEL D E S P A C H O Deferida a citação por edital dos herdeiros do réu falecido, estes quedaram-se inertes (ID Num. 28555034). Dessa forma, constituo a Defensoria Pública como curadora especial da parte apelada, determinando a remessa dos autos àquele órgão para requerer o que entender de direito. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator